Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-75.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática de furto qualificado em concurso de pessoas e em continuidade delitiva, consistente na subtração de produtos de dois estabelecimentos comerciais no mesmo dia, sendo flagrado com a res furtiva em transporte coletivo. A defesa requer absolvição com base no princípio da insignificância e na insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, o afastamento da causa de aumento pelo repouso noturno e a aplicação de fração mais benéfica na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação; (ii) definir a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iii) examinar a caracterização da participação de menor importância; e (iv) avaliar a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação encontra respaldo em prova robusta e harmônica, incluindo confissão extrajudicial do réu, testemunhos de vítimas e policiais, imagens de câmeras de segurança e apreensão dos objetos subtraídos em posse dos acusados logo após os crimes.
4. A aplicação do princípio da insignificância é afastada em razão dos maus antecedentes do réu, da continuidade delitiva, da atuação conjunta com corréu e da reprovabilidade da conduta, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.
5. A causa de diminuição por participação de menor importância é inaplicável, pois o réu atuou em coautoria, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, sendo sua atuação relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
6. A causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno foi afastada, pois, embora o crime tenha ocorrido à noite, as provas não demonstram a ocorrência em situação típica de repouso, considerando o funcionamento normal dos estabelecimentos e o fluxo de pessoas no local.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1o; 44; 59; 71; 155, § 4o, IV; 155, § 1o; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 138.697, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16.05.2017; STJ, AgRg no HC 982.748/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, REsp 1.979.989/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22.06.2022; TJDFT, Acórdão 1881673, 3a Turma Criminal, j. 20.06.2024; TJDFT, Acórdão 1986458, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025.